Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de descontos em conta corrente relativos a parcelas de empréstimo bancário. A agravante, alegou que os descontos comprometem sua subsistência e que já havia revogado a autorização para débito automático. Requereu a imediata cessação dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se essa revogação impõe à instituição financeira o dever de cessar os débitos, independentemente da existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 (REsp 1863973/SP), firmou a tese de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar autorização expressa do correntista, sendo esta revogável a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa específica.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 garante expressamente ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, o que reforça a autonomia da vontade do consumidor na gestão de sua conta bancária.
5. A documentação dos autos comprova que a agravante comunicou expressamente o cancelamento da autorização de débito, não obstante a instituição financeira tenha mantido os descontos, em desrespeito à norma regulatória vigente.
6. A revogação da autorização de débito não afasta o dever da mutuária de pagar a dívida assumida, devendo o banco adotar outros meios legítimos de cobrança, observando o devido processo legal e os princípios do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade.
2. A revogação da autorização para descontos não exime o devedor do pagamento da dívida, mas obriga a instituição financeira a utilizar outros meios legítimos de cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927 e 489, § 1o; CDC, arts. 6o e 39; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o, § 2o, IV e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão no 2007594, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 04/06/2025.